Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713368-05.2019.8.07.0000 RECORRENTE: D. F. RECORRIDO: D. L. R. D. S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. Ante a peculiaridade do caso, associada à facilidade de o Distrito Federal acessar os documentos médicos da agravada - impõe a inversão do ônus da prova (CPC 373, § 1o). O recorrente alega violação ao artigo 373, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a inversão do ônus da prova, no caso dos autos, não atendeu os requisitos legais para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 373, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. Em caso análogo ao dos autos, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “(...)O Tribunal a quo, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pelo preenchimento dos requisitos para a redistribuição do ônus da prova, bem como pela possibilidade de a prova pericial ser realizada por médico integrante da Secretaria de Estado da Saúde. 3. Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial.” (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012